Tribunal: TJDFT
Processo: 0740429-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740429-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAGDA FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAGDA FERREIRA DE SOUZA em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada pela ora agravante em desfavor de ARTENIO PEREIRA DOS SANTOS, declinou de sua competência para a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Sustenta a agravante que a demanda originária diz respeito a reintegração de posse de imóvel esbulhado pelo recorrido, cuja matrícula encontra-se em nome da Terracap, tendo sido adquirido pela recorrente em julho/2008, por intermédio de termo de cessão de direitos. Aduz que a ação versa sobre discussão de posse entre particulares, restringindo-se à posse legítima exercida pelo autor; à perda da posse e o esbulho praticado; e à data da turbação menos de ano e um dia da data do ajuizamento da ação. Aponta a existência dos requisitos para a concessão de liminar, na medida em que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada pela ausência de interesse público no feito e o perigo de dano, no fato de que a imediata remessa dos autos ao Juízo incompetente pode causar confusão processual pela possibilidade de anulação de atos eventualmente praticados. Requer a antecipação da tutela recursal para suspender a remessa dos feito ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, fixando-se a competência do Juízo a quo. Preparo regular (ID 41728931). É a síntese do necessário. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso sub examine, o pedido liminar visa sustar os efeitos da decisão proferida pelo Juízo a quo, que declinou da competência em favor do Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, em decisão assim fundamentada, verbis: 1. Trata-se de ação possessória entre particulares. 2. A Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB manifestou-se nos autos nos seguintes termos: "(...) Diante de tal cenário, esta Diretoria informa que irá realizar uma verificação de ocupação do imóvel (VOI) no endereço descrito acima, e posteriormente encaminhar informações complementares a essa Procuradoria Jurídica (PROJU), no sentindo de comunicar se tem ou não interesse no feito, uma vez que possivelmente o uso do bem imóvel apresenta estar em desconformidade nos termos da lei. (...)” (ID 99771960 - Pág. 2). 3. Posteriormente, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB apresentou a informações de ID 130089516 a ID 130089512. 4. Já, a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP asseverou: "(...) Ora, os bens imóveis de propriedade da TERRACAP são bens imóveis de efetiva natureza pública e sobre os mesmos, inconcebível falar-se em posse por particulares, mas mera detenção do bem. A prova da propriedade (domínio) é feita mediante escritura transcrita no Cartório de Registro de Imóvel. (...). Ante o exposto, considerando que o imóvel em questão encontra-se em processo de Doação ao Distrito Federal, conforme Ficha Cadastral (doc. incluso), e por outro lado, considerando que o bem imóvel em referência continua a fazer parte do acervo patrimonial desta empresa pública, como faz prova a certidão de ônus em anexo, razão pela qual, a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP informa possuir interesse na presente lide. (...)” (ID 101254196 - Págs. 3 e 6/7) (negritos no original). 5. Os referidos entes públicos informam que o bem ainda integra o patrimônio público, inclusive a TERRACAP manifestou interesse no feito, até porque é fato que a parte requerente que detém o imóvel atualmente, provavelmente, como a parte autora tem imóveis não poderá regularizar em seu nome o bem objeto desta ação. 6. No mais, até que a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal analise e decida acerca do interesse manifestado, de forma expressa, nos autos pela TERRACAP, falece competência a este Juízo para continuar processando esta ação. 7. Ante o exposto, remeto os autos para a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, pois competente para processar e julgar a presente ação (CPC, art. 45). 8. Independentemente de preclusão desta decisão (CPC, art. 1.015), remetam-se os autos, dando-se baixa na autuação. Sobre a matéria em comento, a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF está definida no artigo 34 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei no 11.697/2008), in verbis: Art. 34. Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal. Parágrafo único. Passarão à competência do Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário os feitos em curso nas Varas Cível e de Fazenda Pública do Distrito Federal, relacionados com as matérias indicadas no caput deste artigo. Ainda, no que concerne à competência do referido Juízo, a Resolução n. 3 do TJDFT, de 30 de março de 2009, delimita a competência da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos seguintes termos: Art. 2o. Incluem-se na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, ressalvada a competência da Justiça Federal: I As causas relativas ao “meio ambiente natural”, compreendendo a flora, a fauna, os recursos hídricos, o solo, o subsolo, os recursos minerais e a atmosfera; II As causas relativas ao “meio ambiente urbano”, compreendendo os espaços urbanos, edificados ou não, destinados ao uso público, tais como ruas, praças, áreas verdes, áreas de lazer, etc.; III As causas relativas ao “meio ambiente cultural”, compreendendo obras do engenho humanas ou resultantes da força da natureza, envolvendo o patrimônio arqueológico, paisagístico, turístico, histórico, artístico, urbanístico e ecológico; IV As causas relativas à “ocupação do solo urbano ou rural”, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva; V As causas relativas ao parcelamento do solo para fins urbanos. Art. 3o. Permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública: I As causas em que o “meio ambiente” não integrar o próprio objeto da ação; II As causas em que questões relativas ao “meio ambiente” sejam de caráter meramente incidental; III As ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto. Na hipótese dos autos, a ação originária em curso no primeiro grau versa sobre a posse de imóvel entre particulares, matriculado em nome da Terracap, distribuído por política habitacional. Instada a se manifestar nos autos, a Terracap noticiou seu interesse no feito, informando que “a doação ainda não se ultimou, uma vez que o bem imóvel em questão continua a fazer parte do acervo patrimonial da TERRACAP, estando matriculado sob o no. 178177 no Cartório do 3o Ofício de Registro de Imóvel do Distrito Federal” (ID 101254196). Todavia, conquanto o imóvel objeto do litígio ainda se encontre em processo de doação, fato é que a discussão travada nos autos não encerra interesse público imediato, bem como não envolve ocupação do solo urbano ou rural, assim entendidas as questões fundiárias e agrárias de interesse público ou de natureza coletiva. Assim, em exame de cognição superficial, o debate instaurado nos autos não se subsome a nenhuma das hipóteses de atribuição da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, sendo aplicável o entendimento segundo o qual “Compete à Vara Cível processar e julgar demanda possessória de bem público entre particulares, se ausente interesse público direto ou reflexo na ordem urbanística ou na proteção ambiental.” (Acórdão 1396266, 07394821020218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 31/1/2022, publicado no DJE: 10/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito do tema, confira-se o seguinte julgado desta c. Turma, verbis: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA PÚBLICA. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. BEM DE USO ESPECIAL. DESTINAÇÃO ESPECÍFICA. IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMA HABITACIONAL. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. INVIABILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INOCORRÊNCIA. 1. A ação de manutenção de posse que tramita na origem não envolve qualquer das hipóteses previstas para a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal (art. 34 da Lei no 11.697/08 e art. 3o da Resolução no 3/2009 do TJDFT). 2. É cabível o manejo dos interditos possessórios nas disputas entre particulares, ainda que se trate de imóvel em área pública, mas desde que não envolva bem público afetado à finalidade específica, pois, nesse caso, afigura-se inviável a prática de atos possessórios por um particular. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1246384, 07003212720208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TERRACAP. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. IMÓVEL. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se definida pelo artigo 34 da Lei número 11.697/2008 e pela Resolução número 3 de 30 de março de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual implantou o mencionado Juízo. 2. Em demandas nas quais o meio ambiente não integrar o próprio objeto da ação ou quando tal questão tiver caráter meramente acessório, não envolver interesse público direto, forçosa é a competência das Varas Cíveis ou de Fazenda Pública. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1188570, 07069228320198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se vislumbrando interesse público direto a atrair a competência da Vara de Meio Ambiente e do Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, nos termos da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (art. 34, da Lei no 11.697/2008) e da Resolução TJDFT n. 3/2009 (art. 2o, inciso IV), devem os autos retornar ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, tendo em vista que a remessa dos autos já foi efetivada (ID 142191634). Pelo exposto, DEFIRO o pleito liminar para determinar o retorno dos autos ao Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF para seu regular processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator